Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721786-21.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: UACI ALVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Grid Pneus e Serviços Automotivos Ltda. contra sentença (ID 48724817) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo recorrente contra Uaci Alves Pereira, julgou improcedente o pedido inicial. A apelante pleiteia autorização para realizar sustentação oral por videoconferência em sessão de julgamento presencial (ID 49997924). 2. A possibilidade de sustentação oral por videoconferência é admitida pelo art. 109, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) para a hipótese em que o advogado tenha endereço profissional em outra cidade. Por pertinente, confira-se a redação do referido artigo, ad litteris: Art. 109. Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico. (...) § 3o Havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. No caso, a única advogada da apelante com procuração para atuar nos autos, apesar de ser vinculada a OAB/DF e ter indicado endereço profissional em Brasília/DF, fundamenta seu pedido de sustentação oral por videoconferência na afirmação de que passa a maior parte do tempo na cidade de Curitiba/PR para acompanhamento dos pais idosos. Diante da particularidade do caso (assistência aos pais idosos) e da razoabilidade do pleito da advogada da apelante, que não representa prejuízos ao julgamento do recurso, cabível a sustentação oral na hipótese. 3. Assim, nos termos do art. 109, § 3o, do RITJDFT, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência. Determino a Secretaria da 7a Turma Cível que adote as providências necessárias para viabilizar a sustentação oral na modalidade pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora